Tribunal: TJPA
Processo: 0087006-03.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0087006-03.2015.8.14.0051

APELANTE: MARLON SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II CC ART. 70 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA FUNDAMENTADAS NO
DECISUM VERGASTADO
– DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE 02 VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS.
QUANTUM
BALIZADO EM 05 ANOS, 04 MESES E 14 DIAS MULTA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. JUIZO RECONHECEU, MAS NÃO APLICOU CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
16024091 - Pág. 4); Autos de apresentação e apreensão (ID 16024091 - Pág. 6); Auto de entrega; Auto de prisão em flagrante (ID 16024098 - Pág. 5); Relatório da autoridade policial (ID 16024099 - Pág. 2), evidencias que guardaram sintonia com os relatos das vítimas e com a confissão de um dos acusados;

II – Com efeito,
o juízo fundamentou adequadamente a presença das majorantes no
decisum
hostilizado, demonstrando, com isso, a plausibilidade da admissão dessa causa de aumento de pena, segundo as regras do entendimento sumulado no enunciado 443 do STJ. Logo, restou injustificada a tese defensiva de afastamento das majorantes, que devem seguir mantidas na sua integralidade;

III -
No tocante a dosimetria implementada, o juízo aferiu a pena base em face das 04 vítimas, em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 14 dias multa, para isso
considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, os quais foram fundamentados de forma idônea, não havendo quaisquer motivos para reparos nesse item;

IV – Ainda acerca da dosimetria,
observou-se que o juízo singular, inobstante ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea em face do recorrente MARLON SILVA CARDOSO, na segunda fase da dosimetria, não aplicou, sendo de rigor, nesse âmbito, produzir as devidas correções;

V -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou
MARLON SILVA CARDOSO, às penas de
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
e JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA
condenada às penas de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, todos do Código Penal.

VI -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

MARLON SILVA CARDOSO, condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA
condenada às penas de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, todos do Código Penal, interpuseram os respectivos
recursos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

A defesa do apelante
MARLON SILVA CARDOSO,
pleiteou
, a reforma da dosimetria, com o afastamento dos vetores da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime, e dessa forma, redimensionar a pena base para o patamar mínimo. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, além do afastamento das majorantes por ausência de fundamentação.

Por sua vez, a apelante JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA pugnou pela absolvição por falta de provas para uma condenação, além da reforma da dosimetria, com a readequação da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
Ministério Público Estadual manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto por JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA e pelo provimento parcial da apelação do recorrente MARLON SILVA CARDOSO, em face do reconhecimento da atenuante da confissão, bem como fosse observado a fundamentação da aplicação das majorantes.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto por JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto por MARLON SILVA CARDOSO, a fim de que fosse aplicada a atenuante da confissão.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
MARLON SILVA CARDOSO e JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
03/09/2015, por volta de 16hs, no estabelecimento Universo dos Plásticos, situado na Avenida Mendonça Furtado, entre Trav. Silva Jardim e Barjonas de Mirana, bairro Aldeia, no Município de Santarém, MARLON SILVA CARDOSO, JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA e DANILO PEREIRA FERREIRA, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo, tipo revólver calibre 38, marca Taurus, subtraíram a quantia aproximada de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do caixa da loja pertencente a vítima ALEX OLIVEIRA, 01 (uma) corrente e 01 (uma) pulseira da vítima ELIZETE BORGERT OLIVEIRA, 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, pertencente a RAFAEL COSTA FIGUEIRA e 01 (uma) corrente da vítima ROSILEIDE DAS GRAÇAS SANTOS DOS REIS.

Na ocasião MARLON SILVA CARDOSO entrou no estabelecimento, foi até o balcão e ao se aproximar da vítima RAFAEL COSTA FIGUEIRA sacou uma arma de fogo, anunciando o ilícito de roubo. O réu MARLON SILVA CARDOSO exigiu da vítima RAFAEL COSTA FIGUEIRA o aparelho celular e o dinheiro, momento em que este levou o acusado MARLON até o caixa da loja, onde estavam as vítimas ELIZETE BORGERT OLIVEIRA e ROSILEIDE DAS GRAÇAS SANTOS DOS REIS. Quando chegaram no caixa, RAFAEL disse “
o dinheiro... o dinheiro
” (
textuais
). Assim, ao notar que se tratava de um crime de roubo, ELIZETE BORGERT OLIVEIRA entregou a quantia e os objetos exigidos pelo denunciado. Após o ocorrido, MARLON SILVA CARDOSO atravessou a Av. Mendonça Furtado e foi em direção a Av. Magalhães Barata, onde estavam JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA e DANILO PEREIRA FERREIRA aguardando-lhe no veículo VW/GOL 1.0, placa HOD3661, conduzido por JUCIARA.

Devidamente processados,
MARLON SILVA CARDOSO, foi julgado e ao final condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA
, também foi condenada às penas de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, todos do Código Penal, quanto a DANILO FERREIRA FERNANDES, foi extinta a punibilidade em face do óbito nos termos do art. 107, I do CP (ID 16024134 - consta o laudo cadavérico). Na espécie, os recorrentes interpuseram os respectivos
recursos, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões dos apelos.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
16024091 - Pág. 4); Autos de apresentação e apreensão (ID 16024091 - Pág. 6); Auto de entrega; Auto de prisão em flagrante (ID 16024098 - Pág. 5); Relatório da autoridade policial (ID 16024099 - Pág. 2), evidencias que guardaram sintonia com os relatos das vítimas, com a confissão parcial da apelante JACIARA DE SOUZA, além da confissão do recorrente MARLON SILVA CARDOSO. Nesse sentido a vítima ALEX DE OLIVEIRA, declarou:

(...) Que o depoente ainda não conhecia nenhum dos três acusados antes desse fato; que não estava em seu estabelecimento no momento do assalto, mas que viu o assalto pelo circuito de câmeras de segurança; que viu um rapaz de porte físico forte e alto (não muito alto) entrando no estabelecimento, da forma que ele entrou sacou uma arma de fogo, aparentemente um revólver, apontando para a esposa do depoente e seus funcionários; no momento do assalto o depoente avistou somente este elemento, que este tinha tatuagem, mas o depoente não lembra qual era; que estava com o rosto visível; que após o fato o depoente ficou sabendo quem era esse elemento porque na frente do seu estabelecimento tinha uma outra loja de um vendedor chamado CARLOS e o funcionário deste viu na hora que o rapaz saiu de um carro que estacionou nos fundos, viu na hora que este saiu do veículo e adentrou a loja do depoente; pela forma que o rapaz estava indo este funcionário disse que era uma atitude suspeita, na forma de andar, ir e voltar e que logo anotou o número da placa do veículo; que ele comentou com o depoente dizendo que tinha uma senhora dentro do veículo, que na época esta era loira, mas depois pintou o cabelo; que este funcionário segundo o depoente chegou a fazer o reconhecimento formal dos acusados na delegacia, que o depoente não tem certeza disso; que este funcionário se chama VALBER; que RAFAEL e ROSINEIDE são funcionários do depoente; que não fez reconhecimento dos acusados porque não estava na loja no exato momento do assalto, que estava falando com sua esposa pelo celular na hora que foi anunciado o assalto; que estava fazendo entrega; pelas imagens que o depoente viu nas câmeras de segurança o assaltante se comportou de maneira muito complicada, tipo assim: vou atirar, vou atirar, passa o dinheiro, passa o celular, que o assaltante não chegou a atirar, mas sacou a arma; que não fez disparos; que só ficou ameaçando e apontando a arma para a esposa do depoente e para os funcionários, tirou a corrente do funcionário dele e o celular de sua esposa; que ficava pedindo para passarem o dinheiro; que a quantia exata de dinheiro que o assaltante levou o depoente não sabe dizer, mas foi aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais); que não recuperou nenhum dos bens; que a polícia conseguiu chegar nos acusados por meio do veículo estacionado; após 20 minutos após o assalto o depoente já estava na delegacia e Já tinha a localização do veículo, que conseguiu esta porque CARLOS faz parte do "clube de tiros" e colocou no "zap" na hora o conseguiu a localização do veículo; que CARLOS é o senhor dono da loja em frente em que VALBER era seu funcionário; que o primo do depoente também faz parte do clube e colocou no zap o número da placa do veículo e conseguiram a localização; no momento da ocorrência o depoente deu essa informação e os policiais disseram que esse veículo já era conhecido dele, que localizaram os três acusados; que o depoente não acompanhou a diligência, que não sabe dizer se encontraram algum objeto subtraído em posse dos acusados, não sabe informar se estes confessaram o crime ou não; na sequência depois de localizar o veículo o depoente foi logo registrar o BO. (...).

A vítima ELIZETE BORGERT DE OLIVEIRA, relatou:

Que, a depoente não conhecia nenhum dos acusados antes do fato; que estava presente no momento do fato que ocorreu por volta das 16h00, quando entrou um assaltante, que achavam que este era um cliente; que a depoente estava no telefone falando com seu esposo (ALEX); que de repente RAFAEL falou: "Dona Elizete é um assalto, ele quer o dinheiro", nesse momento o assaltante já tinha pegado o celular dele, que estava com uma arma de fogo e que a depoente chegou a vê-la; que ele estava somente de boné: rosto limpo; levou a corrente da depoente e de sua funcionária ROSE, levou uma quantia em dinheiro do caixa no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais); que não recuperaram nenhum bem; que este elemento entrou sozinho no estabelecimento; segundo o rapaz que veio depor e que anotou o número da placa do carro disse que os elementos estavam no fundo do estabelecimento esperando o assaltante, mas no momento do assalto só entrou este rapaz que anunciou o assalto; que a depoente não sabe dizer se esse rapaz saiu nesse veículo, porque não viu; que eram três elementos, uma mulher , o motorista e mais esse rapaz; que a depoente não chegou a fazer nenhum reconhecimento dos acusados; que os elementos foram localizados no dia seguinte ao assalto, que não foi encontrado nenhum bem com eles; que não sabe dizer se eles confessaram o crime; que perguntado se consegue identificar os acusados diz que já faz tempo (em 2015), mas que ainda tem condições de identificá-los [diz que não foi o acusado da fls. 20 do inquérito que entrou no estabelecimento — [Danilo]; diz que o assaltante é mais parecido com o acusado mostrado por foto no sistema Infopen - Marlon); que ficou muito nervosa. (...).

Na ocasião a testemunha VALBER SILVA DE SOUZA, declarou:

Que o depoente não conhecia os acusados antes desse fato; que trabalha na Equimáquinas; que só conhece o pessoal do universo dos plásticos uso de vista; que trabalham próximos; que o depoente presenciou o crime; que no local onde estava trabalhando dava para ver tanto para a rua Mendonça quanto a Magalhães Barata; que viu um rapaz correndo; que o depoente disse que a gente sabe quando o cidadão tá correndo com pressa ou quando tem alguma coisa errada; que resolveu analisar a situação; que o depoente viu o rapaz correndo em direção a um carro, gol, prata que estava parado que entrou no carro e se abaixou no banco traseiro, que o carro saiu devagarzinho, momento em que o depoente percebeu que era um assalto; que o depoente disse não saber reconhecer quem era o rapaz; que só saber dizer que era moreno e alto e não sabe dizer se tinha tatuagens; que o depoente viu uma mulher loira dirigindo o carro e um rapaz o qual não soube identificar; que o depoente anotou o número da placa do carro e informou para a polícia; que não sabe o que levaram da loja e nem como se deu o assalto; que ouviu falar que levaram dinheiro e celular, que foi só uma pessoa que entrou na loja, que não viu nenhuma arma de fogo na mão do rapaz que viu correndo; que apenas ouviu falar que tinha sido usada arma de fogo (...).

Na oportunidade, conveniente mencionar, que
d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

No interrogatório a recorrente
JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA revelou:

Que nega ter participado do assalto; que no dia 03.09.2015, por volta das 4h da tarde, estava na companhia de MARLON, em seu carro e deu uma carona para ele, que no meio caminho MARLON pediu para ela parar em uma rua antes de onde ele assaltou; que MARLON pediu para
ela ficar aguardando dentro do carro; que ele fez o assalto e voltou, mas a depoente não sabia que ele iria fazer 15s0; que a depoente ficou parada esperando MARLON na rua Magalhães Barata, que é tipo um beco que atravessa por duas ruas; que o veículo era dela; que do local onde ela ficou estacionada não dava para visualizar onde foi o assalto; que DANILO estava com ela no carro também; que DANILO não a conhecia; que conhecia somente MARLON; que ele era vizinho da irmã da depoente; que DANILO estava na companhia de MARLON e quando este pediu carona a depoente ela trouxe ambos; que MARLON era apenas conhecido da depoente; que ela não estava trabalhando de UBER; que deu carona porque estava no bairro do mapiri e ia para o bairro Jardim Santarém e que estavam conversando na frente da casa da irmã dela; quando falou que ia para esse segundo bairro, MARLON disse que ia pra lá também e pediu uma carona; que ela cedeu; que no meio do caminho MARLON pediu para a depoente parar e ele fez o assalto; que o assalto foi muito rápido, não demorou 10 minutos; que MARLON disse que ia somente resolver um negócio e não disse o que era; que DANILO ficou no carro com a depoente; que ela não sabia e nunca tinha ouvido falar que MARLON era dado a assaltar, nem DANILO sabia; que não sabia que MARLON estava armado (...).

Por fim
MARLON DA SILVA CARDOSO ao ser interrogado, asseverou:

Que Perguntado ao interrogado se conhece a nacional JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA, conhecida por “JU”, em caso positivo, há quanto tempo e de onde? RESPONDEU, positivamente, citando que a conhece a cerca de dois dias de um bar, que possui o nome antigo de BEER HOUSE, não sabendo o nome atual, localizado na Av. Cuiabá, entre avenidas Mendonça Furtado e São Sebastião; QUE, o depoente trabalha como mototáxi clandestino, fazendo seu ponto fixo em frente a Escola Sofia Imbiriba, localizada na Av. Rui Barbosa, esquina com a Rua Raimundo Fona, bairro Liberdade, nesta cidade, e na tarde de ontem (03/03/2015), estava no referido ponto, quando recebeu uma ligação telefônica da nacional JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA, em seu celular de número 093-99239-6503, sendo o celular da mesma de número 093-99110-7367, e na oportunidade, JUCIARA perguntou onde o interrogado estava, recebendo como resposta, que o mesmo estava no ponto acima, perguntado se podia ir até o indiciado, e este falou que sim, e minutos após, apareceu JUCIARA, ponto em questão, conduzindo um veículo GOL, cor prata, pertencente a mesma, e em seguida passaram a conversar sobre assuntos diversos, e neste instante, o interrogado recebeu em seu celular, uma ligação telefônica do nacional que conhece como “PERNINHA”, através do celular do mesmo de número 093- 99215- 1158, oportunidade em que “PERNINHA” convidou o depoente, para juntos fazerem um assalto com a motocicleta do indiciado, conduzida pelo próprio indiciado, tratando-se de uma motocicleta Yamaha/YBR 125k, placa JVT5079, chassi 9C6KE092070073181, COR BRANCA, ano fab/mod. 2006/2007, licenciada em nome de CLEUCIVALDO DA MOTA PANTOJA, no entanto, o depoente não aceitou realizar o assalto em sua motocicleta em questão, e em continuação, “PERNINHA” disse que iria até o depoente, o que foi feito, na mesma tarde, e PERNINHA tentou convencê-lo de usarem a moto do indiciado para o roubo, onde “PERNINHA” disse que tinha uma “fita” (textuais) para fazerem, dizendo que no local tinha “três mil reais” (textuais) e que não havia câmera de filmagem, porém o indiciado não aceitou fazer a “fita” (roubo) em sua motocicleta, sendo que a conversa foi realizada na presença de JUCIARA, e em continuação, “PERNINHA”, perguntou de quem seria o veículo GOL prata, foi quando o indiciado disse que o carro era de JUCIARA, e assim, “PERNINHA” convidou JUCIARA para participar do roubo, na condição de condutora referido veículo, o que foi aceito; QUE, em ato continuo, saíram no carro GOL PRATA, tendo JUCIARA na condução , o indiciado no banco carona, e “PERNINHA” no banco de trás, onde seguiram pelas vias Rui Barbosa, Acácia Prateada e Mendonça Furtado, até a casa de “PERNINHA”, onde pegaram a arma de fogo tipo revolver, e de lá seguiram, pela Av. Presidente Vargas até a Av. Magalhães Barata, quase confluência com a Av. Mendonça Furtado, onde pararam, sendo que “PERNINHA” disse que não podia fazer o assalto porque estava “queimado” (textuais), logo disse que era para o indiciado fazê-lo, o que foi aceito pelo indiciado; QUE, “PERNINHA” disse que já tinha estudado a “fita”, e em continuação, “PERNINHA” forneceu

a arma de fogo que foi usada no crime, tratando-se de uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38, marca TAURUS, curto, oxidado, com cabo preto emborrachado, estando municiado, mas não sabe citar a quantidade de projéteis que municiavam a arma; QUE, “PERNINHA” disse que a “fita” ia ser feita na Av. Mendonça Furtado, em uma loja que vende plásticos; QUE, o depoente saiu do veículo sozinho, atravessou a Av. Mendonça Furtado, avistando a loja indicada por “PERNINHA”, trajando na oportunidade uma bota marrom, calça jeans cinza e camisa amarela, com boné vermelho, com o rosto à amostra, e ao adentrar na loja que vendia plástico, sacou do revolver, abordando um homem, mandando que o mesmo lhe entregasse o cordão dourado que possuía, sendo que as pessoas que ali estavam não acreditaram na situação, e assim, o indiciado disse que era um “assalto”, apontando a arma para as pessoas ali existentes, em número de quatro pessoas, estando o indiciado muito nervoso, pedindo dinheiro e outros objetos que os mesmos tivessem, foi quando a mulher que estava no caixa lhe passou dinheiro, que posteriormente ao contar, tratava-se do valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), assim como, a mesma mulher que estava no caixa, a mando do indiciado, passou a este um cordão e pulseira dourados, e uma outra mulher que estava no local, lhe passou um outro cordão dourado; QUE, na ocasião, o homem que foi abordado primeiramente, também lhe passou um celular SAMSUNG; QUE, de posse das joias, celular e dinheiro saiu andando do local, atravessou a Av. Mendonça Furtado, indo até a Av. Magalhães Barata, onde estavam a sua espera “PERNINHA” e JUCIARA, e em continuação, saíram do local no mencionado veículo conduzido por JUCIARA, e foram até o bairro Jardim Santarém, e no caminho, observaram com as joias não eram ouro, sendo as mesmas jogadas de dentro do carro, em via pública, já no bairro Jardim Santarém; QUE, o valor em dinheiro, que foi contado dentro do mesmo carro, subtraído no roubo em questão, como já mencionado, era no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), que foram assim divididos, o indiciado ficou com o valor de R$100,00 (cem reais), JUCIARA ficou com o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e “PERNINHA” ficou com R$400,00 (quatrocentos reais) e o celular SAMSUNG; QUE, o indiciado, depois do assalto e da divisão dos objetos roubados, foi levado por JUCIARA e “PERNINHA”, até o ponto de mototáxi clandestino, já referido nos autos; QUE, teve acesso as fotografias do arquivo desta seccional, reconhecendo sem nenhuma dúvida, a pessoa de “PERNINHA”, como sendo DANILO PEREIRA FERREIRA; QUE, no mesmo veículo acima, após o assalto, devolveu a arma de fogo tipo revolver para o nacional “PERNINHA”, que segundo o indiciado, o conhece acerca de um mês do bairro da Liberdade; QUE, Segundo o indiciado foi a primeira vez que cometeu crime de roubo; QUE, através de JUCIARA, logo após o assalto, soube que a mesma estava em uma oficina mecânica, onde deixou o veículo utilizado no crime em pauta, indo ao mesmo local, inclusive nesta tarde, levou policiais desta seccional até a mesma oficina, sendo o veículo GOL apreendido na oportunidade; QUE, nem antes e nem depois do crime, pararam para abastecer o veículo acima mencionado; QUE, não responde a processo criminal. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta Autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo Indiciado (...).

Com efeito, observou-se que as provas materiais foram ratificadas pelas provas orais, demonstrando, com isso, a ocorrência do delito patrimonial, bem como a sua autoria, em que pese a recorrente JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA ter revelado que seria a condutora do veículo, mas que desconhecia as intenções de MARLON CARDOSO em face do assalto a loja. Fato que guardaria descompasso com as declarações de MARLON CARDOSO por ocasião da prisão em flagrante, quando declarou que JUCIARA ALVARENGA, tinha conhecimento do intensão de tomar de assalto o estabelecimento comercial.

Cediço mencionar que a
jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art.
155
do
Código de Processo Penal
(
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2034462 - SP (2021/0398205-9. RELATOR: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO. 07.03.2023).

De todo modo, JUCIARA ALVERANGA, participou efetivamente da ação reprovável, uma vez que dirigiu o veículo que deu fuga a dupla MARLON/DANILO, sabendo, com antecedência, dos planos da dupla em roubar a loja Universo dos Plásticos.

DAS TESES DA DEFESA

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS

Na espécie, diante das provas dos autos, temerário ignorar todas as evidências que compõem o acervo processual, que se alinham em comprovar a prática do crime capitulado no art.
art. 157, § 2º, I, II c/c art. 70 do CP, como se pode observar pela prova da materialidade delitiva através do
BO (ID
16024091 - Pág. 4); Autos de apresentação e apreensão (ID 16024091 - Pág. 6); Auto de entrega; Auto de prisão em flagrante (ID 16024098 - Pág. 5); Relatório da autoridade policial (ID 16024099 - Pág. 2), evidencias que guardaram sintonia com os relatos das vítimas, com a confissão parcial da apelante JUCIARA DE SOUZA, além da confissão do recorrente MARLON SILVA CARDOSO.

Desse modo, constatou-se que as provas produzidas, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante na denúncia, uma vez que restou evidenciado que JUCIARA DE SOUZA ALVARENGA, tinha conhecimento da intensão dolosa de MARLON SILVA CARDOSO e DANILO PEREIRA de tomar de assalto a loja Universo dos Plástico, e tinha por função em dar fuga após o cometimento do delito.

Destarte, diante da plausibilidade das provas amealhada ao acervo, restou descabido cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória, em face das incontroversas evidências, que viabilizaram a integração da conduta da recorrente ao delito de roubo qualificado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo da recorrente
JUCIARA DE SOUZA ALVARENGA,
no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES

Na espécie, o juízo indicou a presença das majorantes no
decisum
hostilizado, demonstrando, com isso, a plausibilidade da admissão dessa causa de aumento de pena, segundo as regras do entendimento sumulado no enunciado 443 do STJ, senão vejamos:

(...)

Portanto, restou consumado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, pois é sabido que a consumação do crime de roubo ocorre com a simples disponibilidade, ainda que momentânea, da
res furtiva
, desde que cessada a violência, prescindindo-se a posse tranquila e a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima. O crime, como dito alhures, restou, de mais a mais, circunstanciado, pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas, para abater qualquer oposição que pudesse acontecer por parte do ofendido. Isto posto, a responsabilidade criminal do acusado restou patentemente delineada, impondo-se a sua submissão às sanções penais cabíveis à espécie delituosa, por ser suas condutas típicas e ilícitas, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o delito, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade (...)” (fl. 339 – ID nº 16024174).

Nesses termos, restou injustificada a tese defensiva de afastamento das majorantes, que devem seguir mantidas na sua integralidade.

DA DOSIMETRIA (JUCIARA DE SOUZA/ MARLON SILVA CARDOSO)

No tocante a dosimetria implementada, o juízo aferiu a pena base em face das 04 vítimas, em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 14 dias multa, para isso
considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Na espécie, a análise do vetor da culpabilidade atendeu ao seu mister uma vez que
"[...] deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273), bem como não haveria qualquer reparo quanto ao vetor das consequências do delito, que atendeu de modo satisfatória as regras do art. 59 e 68 do CP. Na segunda fase, não concorreram atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, restou observadas as causa de aumento de pena em face do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, fatores que elevaram a reprimenda para 07 anos, 04 meses de reclusão e 19 dias multa.

Na espécie, em observância ao concurso formal de crimes, uma vez que ação teve 04 vítimas, a pena final foi estipulada em
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante a dosimetria implementada em face do apelante MARLON SILVA CARDOSO, foram utilizados os mesmos fundamentos para balizar a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 14 dias multa. Todavia, restou presente a atenuante da confissão, que apensar do juízo ter reconhecido, não aplicou. Desse modo, necessário a operar-se a correção do erro material, reduzindo a pena base originariamente aferida em 05 anos, 04 meses de reclusão e 14 dias multa, para 05 anos, 02 meses e 12 dias multa. Na segunda fase, observou-se as causas especiais de aumento de pena, pelo
concurso de agentes e uso de arma de fogo, previstas no §2°, I e II do art. 157, do CP, sendo de rigor a elevação da pena provisória para 06 anos, e 03 meses de reclusão e 13 dias multa.

Cediço mencionar, na oportunidade,
que o STJ, vem orientando que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

Na espécie, em observância ao concurso formal de crimes, uma vez que ação teve 04 vítimas, a pena final restou estipulada em
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB) e 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Nesse contexto, com arrimo nas argumentações delineadas, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação do
decisum
hostilizado quanto a autoria e a materialidade delitiva. Todavia, restou necessário a correção de erro material, uma vez que o
juízo singular, inobstante ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea em face do recorrente MARLON SILVA CARDOSO, na segunda fase da dosimetria, não a aplicou, sendo de rigor, nesse âmbito, produzir as devidas correções. No mais, com supedâneo nos
elementos contidos nos autos formarem um conjunto probatório sólido, que emprestam segurança para a manutenção do
decisum,
não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável a decisão condenatória, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos,

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, segue condenado o recorrente
MARLON SILVA CARDOSO, às penas de
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
e a recorrente JUCIARA DE SOUSA ALVARENGA
condenada às penas de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CPB) e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2024